Tribunal: TJDFT
Processo: 0736981-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736981-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DE SOUZA RIBEIRO, PEDRO DIAS DOS SANTOS, PEDRO DOS SANTOS, PEDRO EUFRASIO DOS SANTOS FILHO, PEDRO FELIX DA SILVA, PEDRO FERREIRA DA SILVA, PEDRO FIGUEIREDO DOS SANTOS FILHO, PEDRO GOMES DA SILVA, PEDRO OLIVEIRA CAMPOS, PEDRO FRANCO DA SILVA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos Intimem-se os agravantes para regularizar a representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator